Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716432-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO O Sindicato o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (Sindmédico/DF), o Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal (SODF) e o Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários do Distrito Federal (Sindvacs/DF) postulam o ingresso no processo, na condição de amicus curiae. Esta Egrégia Turma de Uniformização já se manifestou no sentido de que [...] “embora a Lei n. 12.153/2009 e o Regimento Interno das Turmas Recursais sejam omissos em relação à possibilidade de participação de terceiros interessados no julgamento do incidente, trata-se de matéria que se assemelha ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, de modo que se mostra aplicável ao caso algumas regras dispostas no CPC, que sejam compatíveis com os critérios de simplicidade e informalidade da Lei n. 9.0991995. Neste sentido e o art. 983 do CPC, que dispõe: "Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo” (TJDFT, Turma de Uniformização de Jurisprudência, processo 0002993-83.2019, Relator Aiston Henrique de Sousa). A matéria ora apresentada à apreciação desta Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT gravita em torno da (im) possibilidade de inclusão da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Evidenciada a pertinência temática, uma vez que se trata de vantagens concedidas aos servidores (em situações específicas) da categoria profissional representada pelos postulantes (médicos, odontologistas e agentes comunitários). Respeitante ao procedimento para o ingresso na condição de amicus curiae (Código de Processo Civil, art. 983), o pedido formulado pelos órgãos de classe veio acompanhado das correspondentes razões e documentos. Os autos foram encaminhados à douta Promotoria de Justiça para manifestação em relação tanto ao objeto do presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, quanto ao pedido de ingresso dos sindicatos no processo. O parecer da douta Promotoria de Justiça se ateve exclusivamente ao objeto do presente incidente de uniformização. Cumpridos os requisitos formais, admito a participação dos peticionantes na qualidade de amicus curiae. Anote-se. Intimem-se. Após, inclua-se o processo em pauta de julgamento. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito